Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-54.2019.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. INDEFERIMENTO DA DEFESA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NULIDADE A PARTIR DESSE MOMENTO. REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, no momento da lavratura do auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
2. No caso em análise, por ter havido autuação em flagrante, o infrator foi cientificado pessoalmente no momento da infração, abrindo-se, desde logo, ao agravante a oportunidade de apresentação de defesa prévia.
3. Inexiste, contudo, nos autos comprovação de que o agravante fora cientificado do indeferimento da defesa prévia e imposição da penalidade (CTB, art. 282, caput). Eventual notificação de sua genitora, proprietária do veículo, por meio eletrônico, não supre a necessidade de notificação pessoal do autuado/infrator.
4. Nada obstante, a falta de notificação não tem o condão de macular todo o processo administrativo, mas tão somente os atos subsequentes à ausência de notificação.
5. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para deferir em parte a tutela antecipada e declarar a nulidade do processo administrativo após ato administrativo que indeferiu a defesa prévia apresentada pelo agravante, determinando ao agravado que restitua os prazos para a apresentação de defesa administrativa e eventuais recursos. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.